Tribunal: STF
Processo: RE 99919
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-16
Data de publicação: 1983-09-16

Ementa:
-EMBARGOS A EXECUÇÃO DE NOTAS PROMISSORIAS. DEFESA DO EXECUTADO
ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM EXAUSTIVA ANALISE DAS
CIRCUNSTANCIAS DA CAUSA.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS INVOCADOS, NEM EXPLICITAÇÃO
DA QUESTÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.